Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados do contraditório e ampla defesa, bem como aos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante LUIZ PEREIRA DE SOUZA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos documentos anexados às contrarrazões (ID 66931239 a 66931255). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102